Tribunal: TJDFT
Processo: 0046495-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046495-50.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA MARGARETH FERES BRAGA, MIRIAM CRISTINA LEIVA FERES BELLO, NELSON RIBEIRO FERES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA . LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA ERGA OMNES SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. INDEXADOR. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA.IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO IPC E INPC. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PRESERVAÇÃO. QUITAÇÃO. ELISÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. 1. Aprendido que a questão atinente à substituição do Índice de Remuneração da Poupança – IRP pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como indexador destinado à liquidação do crédito exequendo fora resolvida no curso processual via de decisão proferida no âmbito recursal e acastelada pela coisa julgada, revelando-se impassível de ser revisada ou reprisada, determinando que os cálculos de liquidação sejam consumados de conformidade com o firmado, torna inviável a homologação de conta que dissentira do estabelecido e, com base no apurado, a afirmação da quitação e extinção da pretensão executiva. 2. Constatando que os cálculos que ensejaram o reconhecimento da quitação não se afinam com os parâmetros que devem nortear a mensuração do débito exequendo, a sentença que, afirmando a realização da obrigação, extingue a execução deve ser cassada de forma a ser viabilizada a realização de nova conta de conformidade com as variáveis que devem modular a apuração do crédito exequendo e apurado se o recolhido alcança o montante apurado, prevenindo-se, inclusive, a instauração de dissenso sobre a obrigação remanescente e da suficiência do recolhido após a extinção da pretensão executiva. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade dos recorridos por não haver demonstrado a filiação ao IDEC para fins de execução de sentença proferida em ação civil pública, nem terem demonstrado possuir residência no Distrito Federal; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no feito executivo e não na ação de conhecimento. Apresenta, nesse sentido, acórdão do STJ e do TJMG, com o propósito de demonstrar o dissenso jurisprudencial; c) artigo 503 do Código de Processo Civil, argumentando haver ofensa à coisa julgada, porquanto descabida a utilização de tabela própria do tribunal para a atualização das contas de poupança, uma vez devida a aplicação dos índices apresentados pelo recorrente, decotando-se os juros remuneratórios; d) artigos 509 e 523, ambos do Código Processual Civil, defendendo a necessidade de análise técnica para a liquidação de sentença, não sendo matéria de aferição por simples cálculos aritméticos. Nesse sentido colacionada julgados do STJ, do TJCE, com o propósito de indicar dissenso interpretativo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 E OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 240 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano no aspecto. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 503 do Código de Processo Civil, no que diz respeito à aplicação dos índices apresentados no recurso, bem como o decote dos juros remuneratórios. Com efeito, a matéria apresentada pelo recorrente não foi apreciada pela turma julgadora. Não houve, ademais, oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionado o referido dispositivo, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1839145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 509 e 523, ambos do Código Processual Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, ao argumento de que “necessidade de análise técnica para a liquidação de sentença, não sendo matéria de aferição por simples cálculos aritméticos”, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “conheço do recurso dos exequentes e provejo-o para, cassando o provimento sob reexame, afastando a quitação afirmada, determinar a realização de nova conta de liquidação do crédito exequendo mediante manejo do IPC e do INPC como indexadores monetários, aferindo-se, em seguida, a suficiência do importe penhorado para realização da obrigação.” (ID 15145146, pag. 3). Em relação ao pedido de publicações em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, indefiro o pedido tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006